Tribunal: STF
Processo: RE 73730
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-13
Data de publicação: 1972-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSARIO
II - INOCORRE SE, QUALQUER QUE SEJA A SOLUÇÃO A SER TOMADA NÃO
AFETA, FACE A CIRCUNSTANCIA FATICA, A SITUAÇÃO DO PRETENSO ATINGIDO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.